Tribunal: STF
Processo: RE 433921
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO
PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO.
I. -
Exame psicotécnico como condição para ingresso no serviço público:
Escrivão da Polícia Federal: se é a lei que o exige, não pode ser
dispensado, sob pena de ofensa à Constituição, art. 37, I.
II. - O
 laudo do exame psicotécnico pode ser levado ao exame do Poder
Judiciário, em ação própria.
III. - RE provido. Agravo não
provido.